Tribunal: STF
Processo: Rcl 42280
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada em face de decisão mediante a qual Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0000178-73.2018.5.05.0641, assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista ajuizada por pessoa contratada para prestar serviços junto à Administração municipal.
    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Argumenta-se, com base no citado paradigma, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum.
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação. 
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    No caso dos autos, verifica-se que a questão da competência foi tratada na decisão reclamada, que se apoia nos seguintes fundamentos sintetizados (eDoc 7, pp. 162-163):
    “Dito isto, verifico dos termos da petição inicial que a causa de pedir dela constante se pauta na existência de uma relação contratual empregatícia, ainda que eivada de nulidade, e a pretensão respectiva se ampara na legislação trabalhista, a impor, nos exatos termos da Súmula 15 deste Regional, seja reconhecida a competência desta Justiça Especializada para processar e julgar a presente demanda, a despeito da tese do ente público, no sentido de que mantinha com o trabalhador vínculo estatutário. 
    Assim sendo, considerando que a causa de pedir deduzida na exordial é uma relação de emprego, sendo todos os pedidos dela decorrentes é devido o reconhecimento da competência material da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito. 
    Ademais, a instituição de regime estatutário, apontada na defesa, constitui matéria atinente ao mérito que poderia resultar na improcedência do pleito, não no deslocamento da competência. 
    Assim sendo, submetendo-se ao entendimento sumulado e acolhido pelos demais membros desta Turma, fica reconhecida a competência desta especializada a despeito do requerimento fundamentado no cancelamento da OJ 205, da SDI 1 pelo TST.”
    Confira-se, igualmente, a ementa do acórdão reclamado (eDoc 7, p. 161):
    “SERVIDOR PÚBLICO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE EXISTIU ENTRE AS PARTES. CAUSA DE PEDIR FUNDAMENTADA EM CONTRATO DE TRABALHO E NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. A justiça do trabalho tem competência material para processar e julgar os processos em que se discute a natureza da relação jurídica mantida entre ente integrante da administração pública direta e seus servidores nas situações em que a causa de pedir constante da petição inicial é a existência de vínculo de natureza celetista e as pretensões nela formuladas têm por lastro a legislação trabalhista, ainda que o ente público, em sede de defesa, conteste a natureza alegada ao argumento de que mantinha com o servidor relação jurídica de natureza estatutária ou administrativa. (Súmula 15 do TRT5).”
    No entanto, a controvérsia acerca da competência de julgamento da matéria dissente da interpretação desta Suprema Corte à luz da decisão na ADI 3.395, a qual foi julgada parcialmente procedente, referendando liminar anteriormente deferida pelo Ministro Nelson Jobim, a fim de afastar toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 
    O aresto está contemplado com a seguinte ementa: 
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.” (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)
    Também recentemente, na apreciação da Reclamação 40.088, a Primeira Turma deste Tribunal firmou as seguintes balizas de aplicação do referido paradigma em controle concentrado e abstrato de constitucionalidade:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CONSTITUIÇÃO DE 1988, SOB A ÉGIDE DA CLT. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395-MC E À ADI 2.135-MC. INEXISTÊNCIA. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO LABORAL DO SERVIDOR. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada por desrespeito às decisões cautelares proferidas nas ADIs 3.395 e 2.135, alegando ser da Justiça Comum a competência para julgar causa instaurada entre o Poder Público e servidor contratado pela administração pública sem concurso público, sob regime trabalhista e em período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988, vertido, após esta, à regime jurídico estatutário. 2. Na ADI 3.395-MC, esta Corte entendeu que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça Comum, não se pronunciando acerca da competência jurisdicional, se Justiça Comum ou Justiça do Trabalho, para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista. 3. Já na ADI 2.135-MC, entendeu-se que não era possível a adoção de regimes jurídicos distintos pelo Poder Público. 4. A situação veiculada nestes autos não se insere no âmbito de abrangência dos comandos proferidos na ADI 3.395-MC e na ADI 2.135-MC. Ausência de estrita aderência. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 40088-AgR, Relator ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13.7.2020.)
    O precedente teve por alicerce as seguintes conclusões, concatenadas no voto do Min. Roberto Barroso, Relator, e abaixo enumeradas: 
    (i) ao julgar a ADI 3.395-MC, o STF não se pronunciou sobre a competência jurisdicional para processar e julgar ações ajuizadas por servidor público com o intuito de perceber vantagens relativas à vigência do regime celetista, antes da conversão em regime estatutário. Portanto, a decisão proferida na citada ADI não tem incidência sobre causas que envolvam vínculo de trabalho com o Poder Público regidas pela CLT, cuja competência para apreciação é da Justiça do Trabalho;
    (ii) compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que envolvam servidores efetivados pela Administração Pública, sem concurso público e sob regime trabalhista, em período anterior à Constituição de 1988, considerada a nulidade de que se reveste o ato de transposição para o regime estatutário, à luz do Tema 853 da Repercussão Geral (Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 6-10-2015);
    (iii) o vínculo de trabalho temporário sob regime especial disciplinado por lei local e firmado antes da Constituição Federal de 1988 detém natureza estatutária propriamente dita, consoante tese firmada no Tema 43 da Repercussão Geral (RE 573.202, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4-12-2008), o que atrai a competência da Justiça Comum;
    (iv) na vigência da Constituição Federal de 1988, os vínculos disciplinados por lei local, permanentes ou por contratação temporária, têm natureza estatutária. Logo, eventual arguição de nulidade perante a Justiça, bem como a apuração das consequências daí advindas, será de competência da Justiça Comum.
    A conclusão também encontrou ressonância na Reclamação 40.404, cujo julgamento de procedência foi mantido por maioria, em sentido contrário ao do voto por mim apresentado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 40404-AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 7.7.2020)
    Ressalvado meu posicionamento pessoal, curvo-me ao princípio da Colegialidade para aplicar o entendimento versado em hipóteses semelhantes. 
    Desse modo, há aparente desconformidade entre o acórdão reclamado e a ADI 3.395, em especial quando se observa que, na origem da controvérsia, discute-se vínculo estatutário temporário estabelecido entre servidor e Administração Pública na vigência da Constituição de 1988, com os respectivos consectários legais.
    Como reforçado pelas Turmas do Supremo Tribunal Federal, não descaracteriza a competência da Justiça Comum para julgar o processo o fato de a parte autora da ação reclamatória trabalhista pleitear direitos que decorrem de um contrato regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas.
    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, estando suficientemente demonstrado também o periculum in mora, uma vez que há receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos concretos fora da esfera própria de competência da Justiça do Trabalho.
    Destarte, defiro a liminar, nos termos dos arts. 300 e 989, II, do CPC, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender o trâmite do Processo na origem. 
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.
    Ainda, cite-se a beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Após, retornem-me os autos conclusos.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente